Tribunal: TJES
Processo: 0010510-80.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR HOSPITAL PRIVADO EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO DA VIA MONITÓRIA. SÚMULA 339 DO STJ. PROVA ESCRITA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORMAL. IRRELEVÂNCIA. RESSARCIMENTO. TEMA 1033 DO STF. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS EM REPERCUSSÃO GERAL. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL À DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 339.
2. A documentação que comprova a existência de ordem judicial, a efetiva prestação dos serviços de saúde por hospital privado e a autorização administrativa correspondente constitui prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
3. A inexistência de relação contratual formal entre o ente público e a unidade hospitalar não afasta o dever de ressarcimento quando os serviços foram prestados em substituição ao Estado, por imposição judicial, diante da insuficiência da rede pública.
4. O ressarcimento dos serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve observar os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 (RE 666.094), com apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença e limitação ao período abrangido pela decisão judicial.
5. Inexistindo afronta ao precedente de repercussão geral, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido monitório, remetendo a definição do quantum debeatur à fase própria.
6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010510-80.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR HOSPITAL PRIVADO EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO DA VIA MONITÓRIA. SÚMULA 339 DO STJ. PROVA ESCRITA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORMAL. IRRELEVÂNCIA. RESSARCIMENTO. TEMA 1033 DO STF. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS EM REPERCUSSÃO GERAL. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL À DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 339.
2. A documentação que comprova a existência de ordem judicial, a efetiva prestação dos serviços de saúde por hospital privado e a autorização administrativa correspondente constitui prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
3. A inexistência de relação contratual formal entre o ente público e a unidade hospitalar não afasta o dever de ressarcimento quando os serviços foram prestados em substituição ao Estado, por imposição judicial, diante da insuficiência da rede pública.
4. O ressarcimento dos serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve observar os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 (RE 666.094), com apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença e limitação ao período abrangido pela decisão judicial.
5. Inexistindo afronta ao precedente de repercussão geral, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido monitório, remetendo a definição do quantum debeatur à fase própria.
6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC. V

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença de ID. 16577092, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por São Bernardo Apart Hospital S/A, por meio da qual o juízo de origem julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial em favor deste e determinando que o
quantum debeatur
fosse apurado em liquidação de sentença, nos estritos termos do Tema 1033 do STF (RE 666.094), com delimitação do período compreendido pela decisão judicial proferida na ação de obrigação de fazer nº 0006902-16.2009.8.08.0014, condenando, ainda, o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 16577094, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: (a) inadequação da via monitória, por ausência de prova escrita idônea, alegando que os documentos seriam unilaterais; (b) inexistência de relação contratual entre as partes; e (c) limitação do ressarcimento às despesas estritamente vinculadas à determinação judicial, com observância dos critérios do Tema 1033, defendendo que não pode suportar custos anteriores/estranhos à ordem judicial e tampouco valores de mercado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 16577098, pugnando-se pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0010510-80.2013.8.08.0014

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

São Bernardo Apart Hospital S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O Estado do Espírito Santo apela contra sentença que julgou procedente pedido monitório, constituindo título executivo judicial em favor de São Bernardo Apart Hospital S/A e determinando que o
quantum debeatur
fosse apurado em liquidação de sentença, nos estritos termos do Tema 1033 do STF (RE 666.094), com delimitação do período compreendido pela decisão judicial proferida na ação de obrigação de fazer nº 0006902-16.2009.8.08.0014, condenando, ainda, o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta, em seu favor: (a) inadequação da via monitória, por ausência de prova escrita idônea, alegando que os documentos seriam unilaterais; (b) inexistência de relação contratual entre as partes; e (c) limitação do ressarcimento às despesas estritamente vinculadas à determinação judicial, com observância dos critérios do Tema 1033, defendendo que não pode suportar custos anteriores/estranhos à ordem judicial e tampouco valores de mercado.

Quanto à inadequação da via eleita, o enunciado sumular nº 339 do STJ dispõe que:
“É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.”

No caso, a pretensão monitória encontra-se lastreada em prova escrita apta a embasar a ação (CPC, art. 700), notadamente porque o acervo documental evidencia, de forma suficiente nesta via: (i) a existência de ordem judicial determinando o custeio/atendimento em rede privada diante da indisponibilidade da rede pública (fls. 22/26 autos físicos); (ii) a efetiva internação/atendimento (fls. 39/40 dos autos físicos); (iii) a prestação dos serviços (fls. 35/37 dos autos físicos); e (iv) a autorização administrativa correlata (fls. 27/31), conforme restou expressamente reconhecido na sentença, que consignou que a documentação era apta a comprovar a determinação judicial e os serviços prestados, bem como a autorização pela Superintendência Regional de Saúde.

A alegação de que se trata de documentação “unilateral” não invalida a prova escrita para fins monitórios, pois o procedimento monitório admite, precisamente, prova escrita sem eficácia executiva, cuja robustez é aferida em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, inclusive aqueles que demonstram a origem da obrigação e a correlação com a ordem judicial.

Além disso, tal questão já foi objeto de pronunciamento anterior deste egrégio Tribunal de Justiça, que anulou a decisão extintiva e reconheceu a aptidão da documentação constante dos autos para o prosseguimento do feito. Tal pronunciamento transitou em julgado, consoante certidão de fl. 238 dos autos físicos, de modo que não se revela juridicamente adequado reabrir, no atual estágio, discussão genérica sobre o cabimento da via, sem demonstração efetiva de vício probatório concreto capaz de afastar a probabilidade do direito afirmado.

Logo, não procede o argumento recursal de inadequação da via eleita.

O Estado do Espírito Santo sustenta, ainda, inexistir relação contratual entre as partes e, por isso, defende que a monitória não seria adequada, sugerindo que a pretensão teria natureza de responsabilidade extracontratual.

A argumentação também não prospera, isso porque a controvérsia posta não versa sobre “indenização ampla por ato ilícito” dissociada de base documental. Trata-se de pretensão de ressarcimento fundada em serviços de saúde efetivamente prestados em cumprimento de ordem judicial, substitutivos da atuação estatal em contexto de insuficiência de vagas/estrutura pública.

Nessa hipótese, a obrigação de ressarcir decorre do próprio comando judicial que deslocou a execução material do serviço para unidade privada, e a ação monitória consiste em meio processual idôneo para exigir quantia baseada em prova escrita, quando inexistente título executivo formal.

A hipótese em julgamento não se confunde com pretensão de responsabilidade civil “pura”, desprovida de lastro documental, tampouco se exige a presença de contrato como requisito para o cabimento do procedimento monitório, haja vista que presente prova escrita suficiente do crédito afirmado.

Ultrapassada essa questão, o Estado do Espírito Santo defende que o ressarcimento deveria observar os critérios do Tema 1033 do STF, bem como ser limitado ao que efetivamente foi determinado judicialmente, com exclusão de despesas anteriores/estranhas à ordem.

Acontece que, esse foi exatamente o encaminhamento conferido pelo Juízo sentenciante.

Com efeito, a sentença: a)
não acolheu ressarcimento por “valor de mercado” indistinto; b)
determinou que o valor do débito seja apurado em liquidação, nos estritos termos do Tema 1033 do STF (RE 666.094), cujo critério é o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (parâmetro que envolve, conforme fixado no precedente qualificado, Tabela do SUS ajustada e aplicação do índice pertinente definido pela ANS, conforme o marco temporal referido pelo STF); e c)
expressamente consignou que o período a ser ressarcido deve compreender o lapso temporal da decisão judicial que embasa a obrigação (autos nº 0006902-16.2009.8.08.0014), afastando, portanto, pretensão de cobrança automática de toda a internação por mera escolha unilateral do paciente.

Ou seja: a própria sentença reconhece a necessidade de delimitação objetiva do período indenizável/ressarcível e de adequação do cálculo ao Tema 1033, remetendo tais definições à fase própria de liquidação, precisamente porque o que se discutia — e o que justificou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1033 — era a correta metodologia de apuração do
quantum
.

Nesse cenário, o pedido recursal de improcedência total da ação monitória não se sustenta. Se há controvérsia quanto à extensão quantitativa do débito e quanto ao critério de cálculo, tal debate é compatível com a própria solução sentencial, que remete o montante à liquidação com os parâmetros vinculantes do STF e com delimitação temporal pela ordem judicial.

Assim, não se identifica violação ao Tema 1033; ao revés, a sentença conformou-se ao precedente qualificado, assegurando o critério constitucionalmente adequado e preservando o erário contra cobranças por valores não parametrizados.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada, elevando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor que vier a ser apurado na condenação (a ser definido em liquidação), observados os limites e critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual gratuidade/isenções legalmente aplicáveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.